Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730706-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES referente ao processo n. 0701633-37.2022.8.07.0010 em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES em face de GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), REALI PROMOTORA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, RC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, RONIEL CARDOSO DOS SANTOS e BANCO SANTANDER partes qualificadas nos autos. Em síntese, na petição de ID no 117151646 e na emenda de ID no 118116809, o requerente alega que: 1) no dia 22/01/2020 celebrou com a primeira requerida contrato de cessão de crédito com compromisso de pagamento; 2) que por intermédio da primeira requerida firmou um contrato de empréstimo com o BANCO SANTANDER, no valor de R$ 41.817,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 1.053,00, o que comprometeu quase 100% de sua margem consignável; 3) que transferiu a quantia de R$ 37,638,30 para a primeira requerida, que se comprometeu a quitar o valor total do empréstimo perante o BANCO SANTANDER S.A; 4) a primeira requerida somente efetuou o pagamento de 2 parcelas; 5) Tomou conhecimento de que a operação se tratava de uma fraude e que perdera o valor advindo do empréstimo consignado através de matérias jornalísticas que noticiou a decretação da prisão do CEO Roney Cardoso e o bloqueio de valores da empresa contratada. 6) descreve que a polícia civil do Rio de Janeiro apurou o envolvimento da empresa requerida e seu representante em atividades criminosas que consistia em captar pessoas para aplicação de valor em investimentos fictícios; 7) fundamenta o pedido de rescisão do contrato no inadimplemento e/ou na declaração de nulidade da contratação 10) afirma que as demais empresas que figuram no polo passivo pertencem ao mesmo grupo econômico, situação pela qual devem ser solidariamente responsáveis ao ressarcimento do autor, com fundamento no CDC; 8) sustenta a configuração de danos morais. Tece considerações jurídicas. Requer: a) tutela de urgência para reservar do valor de R$ 75.816,00 da quantia sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ; b) tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamentos, até o julgamento final da ação; c) benefício da gratuidade de justiça; d) anular o contrato de portabilidade de pagamento celebrado com a primeira requerida e) condenar o Grupo RC e o sócio ao pagamento de danos materiais de R$ 75.816,00; f) condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00; h) inversão do ônus da prova; Apresentou documentos nos IDs no 117151653 a 117151665 e 118116811 a 118116813. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar a suspensão dos descontos correspondentes as prestações do valor do empréstimo na folha de pagamento do requerente até julgamento final ou ulterior determinação (ID n. 118903242). Em contestação de ID no 1121074998, o BANCO SANTANDER S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o contrato de empréstimo consignado é válido; que a autora transferiu a quantia à empresa GOLD por mera liberalidade; que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima; rejeita a existência de dano moral; que é descabia a inversão do ônus probatório. Requer: em caso de anulação do contrato de empréstimo consignado, seja determinada a devolução, exclusivamente pelo autor, do montante depositado em sua conta bancária, decorrentes da contratação do empréstimo. Com a contestação vieram os documentos de ID ́s no 121075003 a 1221075005. Contra a decisão de ID no 118903242 foi interposto o AGI no 0710683-20.2022.8.07.0000. Foi negado o efeito suspensivo no recurso por meio da decisão de ID no 121260805 e negado provimento nos termos do julgamento de ID n. 134061714. Os demais requeridos foram citados por edital (ID n. 137351768). A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral (ID n. 152032769). Réplica de ID no 155032910. Decisão de aplicação do CDC, no caso em comento, encontra-se no ID no 159282010. Não havendo outras provas a serem produzida, vieram os autos conclusos para sentença. 118903242. É relatório. DECIDO.” – ID 166320817 de origem. A antecipação de tutela anteriormente deferida foi revogada, julgados improcedentes os pedidos em relação ao BANCO SANTANDER S.A. e parcialmente procedentes os demais pedidos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato de ID no 117151663; 2) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 69.528,83, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo desembolso (data da transferência do valor para a cessionária) e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação; 3) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da primeira empresa requerida, condenado solidariamente o sócio RONIEL CARDOSO DOS SANTOS e as empresas RC ASSISTENCIA FINANCEIRA &amp; INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e REALI PROMOTORA ASSISTENCIA FINANCEIRA &amp; INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, ao pagamento do valor mencionado no item acima (R$ 69.528,83, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo desembolso (data da transferência do valor para a cessionária) e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação). Em razão da sucumbência mínima a parte autora, condeno, solidariamente, RONIEL CARDOSO DOS SANTOS e as empresas GLD ASSISTENCIA FINANCEIRA &amp; INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, RC ASSISTENCIA FINANCEIRA &amp; INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e REALI PROMOTORA ASSISTENCIA FINANCEIRA &amp; INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, caput e § 2o, CPC), a serem pagos ao advogado da parte autora. Anote-se a retificação da autuação em relação a primeira requerida, observando o documento de ID n. 118116813. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao BANCO SANTANDER S.A. Revogo a tutela de urgência deferida no ID n. 118903242. Em consequência da sucumbência total da parte autora em relação ao Banco Santander S.A., condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, o que faço com apoio no art. 85, § 2o, do CPC. Suspendo a obrigação por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” – ID 166320817 de origem. HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES (requerente) interpôs apelação (ID 166759732 de origem) e pleiteou: “Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, declarando-se nulo o contrato de empréstimo consignado assumido perante o Banco Santander S.A. e as cobranças dele decorrentes, como medida de salutar JUSTIÇA.” – ID 37438892, p. 20. Sem preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio a presente petição (ID 49427972) pela qual HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES (requerente) defende que: “(...) Como antes referido, este Tribunal, ainda que em juízo monocrático, já enfrentou a questão entendendo haver fortes indícios da participação da instituição financeira na cadeia de acontecimentos que levaram o Recorrente a sofrer grave lesão patrimonial. Nesta linha, em que pese o respeitável entendimento do Ilmo. Juízo de primeira instância, não há como prosperar a tese de que a instituição financeira não tenha tinha participação na fraude bancária quando toda a operação foi realizada por correspondente bancária designada pelo Banco Santander S.A., permitindo e viabilizando a concretização do empréstimo que seria destinado às instituições do Grupo Rony Cardoso. Em face, assim, de todos estes argumentos desprezados na origem, mas já acolhidos por esta E. Relatora preventa, na forma do parágrafo único do art. 930 do CPC, resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso no processo.” – ID 49427972 - Pág. 3 E argumenta ainda: “A Des. Relatora já reconheceu o risco de dano grave ou de difícil reparação ao indeferir a antecipação da tutela recursal determinando que os descontos de empréstimo consignado permanecessem suspensos até o deslinde do feito. Neste momento, a atribuição de efeito suspensivo é ainda mais necessária para se evitar o dano grave ou de difícil reparação, pois em virtude da prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do Banco Santander, os descontos retornarão à folha de pagamento do Recorrente, o deixando em patente prejuízo financeiro. Salienta-se ainda que o risco de dano grave se encontra pautado no fato de que o empréstimo consignado quando ativo correspondente ao valor de R$ 1.053,00 (um mil e cinquenta e três reais), fazendo com que os rendimentos líquidos do Recorrente fiquem sob o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme se comprova em id. 117151663 dos autos de origem. Tal valor é insuficiente para a manutenção do Recorrente e de sua família e representa GRAVE risco de dano à sua subsistência.” – ID 49427972 - Pág. 4. Requer ao final: “Pelo exposto, requer a distribuição do pedido à Relatora preventa, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC, bem como seja liminarmente suspensa a eficácia da sentença de improcedência prolatada na origem quanto ao Banco Santander S.A., agregando-se efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto, em caráter de máxima urgência. Pugna-se ainda que V. Excelência atribua força de ofício à decisão liminar ou que a intimação da instituição bancária seja emitida em regime de plantão, oportunizando o cumprimento pelo meio mais expedito possível em razão da urgência evocada.” – ID 49427972 - Pág. 4 É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC). O § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por HUGO SANTOS DA SILVA TAVARES em face de GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), REALI PROMOTORA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, RC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, RONIEL CARDOSO DOS SANTOS e BANCO SANTANDER. Quanto à responsabilidade do réu BANCO SANTANDER S.A, a requerente sustenta “( ) haver fortes indícios da participação da instituição financeira na cadeia de acontecimentos que levaram o Recorrente a sofrer grave lesão patrimonial ( )” (ID 49427972 - Pág. 3). A tutela de urgência deferida no início do curso processual foi necessária ante o risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado. Entretanto, a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis demandava instrução processual sob o crivo do contraditório. Desse modo, após regular trâmite processual, o contexto fático-probatório é outro. Nesse momento, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O caso vertente deve ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do CDC). Há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de serviços integrantes da cadeia de consumo, de modo que, causado danos ao consumidor, todos devem responder pela reparação. É a interpretação que se extrai do artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o da Lei 8.078/90 (CDC). Depreende-se dos autos que o requerente, levado a erro por PSG ASSITÊNCIA PESSOAL EIRELI/GLD ASSISTÊNCIA FINANCEIRA &amp; INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (GOLD), celebrou um contrato de empréstimo consignado com BANCO SANTANDER S.A (requerido/apelado) no valor de R$ 41.817,00. Em segundo ato, a parte requerente, espontaneamente, transferiu o valor da operação para sociedade “intermediadora”, acreditando estar realizando espécie de investimento. Destaca-se que o contrato de mútuo sequer previa a transferência do valor creditado em favor de terceiro sob a promessa de quitação de anterior empréstimo. A cédula de crédito bancário não apresenta, de plano, irregularidade ou nulidade, tendo a instituição financeira efetivamente disponibilizado o valor ao requerente em sua conta-corrente. Não há elemento que revele, de pronto, que o requerente tenha sido ludibriado por preposto do BANCO SANTANDER S.A. de forma a repassar valores a GOLD, ou que a referida instituição tinha conhecimento da ilicitude da transação. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora